Tribunal: STF
Processo: ARE 1060493
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e, por maioria de votos, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 663):
    “APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 242, § 20, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS "G" E "L", NA FORMA DO ARTIGO 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TESES DEFENSIVAS DE NULIDADE POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL, DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA, INEXISTÊNCIA DAS AGRAVANTES APLICADAS E O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONDUTA MERITÓRIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS DIRECIONADOS À PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL, COM PLENO DOMÍNIO DO FATO. HIPÓTESE DE COAUTORIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MONISTA. ARTIGO 53, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RESPONSABILIZAÇÃO DO APELANTE PELO RESULTADO FINAL, OBTIDO COM A UNIÃO DE ESFORÇOS. ATENUANTE DO ARTIGO 72, INCISO II, DO CPM NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. A preliminar de nulidade pela ausência de documentos essenciais deve ser rejeitada, se não resultar prejuízo à defesa, nos moldes do artigo 499, do CPPM.
    2. Nesse contexto, a ausência dos assentamentos e da ficha disciplinar não merece prosperar, uma vez que estas se encontram acostadas aos autos, assim como em relação ao relatório de pesquisa, inexiste qualquer nulidade, pois a mencionada prova foi produzida em sede inquisitorial, sendo repetida posteriormente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer prejuízo ao acusado, logo, sob o ponto de vista formal, constata-se que os referidos documentos satisfazem as exigências impostas pela legislação castrense, inexistindo qualquer mácula capaz de lhes retirar validade.
    3. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não se verifica a ilicitude na utilização de provas emprestadas produzidas em inquérito policial militar, considerando que elas foram devidamente permitidas pela autoridade judicial competente e produzidas com observância dos ditames legais, sendo que a prova encontrada fortuitamente e referente a crime diverso, conexo ou não com o crime investigado, é admissível (serendipidade).
    4. Assim, considerando a licitude da utilização das degravações telefônicas realizadas no inquérito policial militar, verifica-se que o seu teor não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas.
    5. Evidenciada a autoria delitiva, inviável se torna o acolhimento do pleito absolutório e aplicação do princípio in dubio pro reo.
    6. As agravantes de cometimento do delito por estar em serviço e valendo-se do abuso de poder não configuram bis in idem por não integrarem o tipo penal do crime militar em questão, devendo ser mantidas.
    7. Inaplicável a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, Código Penal Militar, pois não há nos autos prova da conduta social do agente e referências elogiosas por serviços rotineiros em histórico funcional não são suficientes para tal.
    RECURSO DESPROVIDO” 
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 691/697), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 701/706).
    Na sequência, considerando que a sentença penal condenatória foi mantida por acórdão não unânime, o recorrente opôs Embargos Infringentes e de Nulidade, os quais foram desprovidos, à unanimidade, pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento assim ementado (e-STJ, fl. 1.076):
    “Embargos infringentes. Código Penal Militar. Condenação pelo crime do artigo 242, § 2°, I e II, c/c art. 70, II, ‘g’, ‘l’, na forma do art. 53, todos do CPM. Divergência proveniente da Egrégia 2ª Câmara Criminal desta Corte. Thema decidendum restrito ao afastamento das agravantes do art. 70, inc. II, alíneas g e l, do CPM, sob a alegação de bis in idem. Recurso defensivo que persegue a prevalência do voto vencido. Mérito que se resolve em favor da Acusação. Correta aplicação da agravante do art. 70, II, alínea ‘l’ (‘estando de serviço’). Crimes militares que podem perfeitamente ser cometidos quando os policiais não estão em serviço, mas atuando em razão da sua função. Firme orientação da 5ª Turma do STJ, afastando eventual alegação de bis in idem frente às elementares do tipo, em casos como tais. Agravante do art. 70, II, g (‘com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo’) que também deve ser mantida. Circunstância específica que não configura elemento integrante do tipo penal imputado (roubo – CPM, art. 242), nem se apresenta como requisito para que o injusto se qualifique como de natureza militar, na forma do art. 9º do CPM. Recurso a que se nega provimento.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria constitucional, e sustenta violação ao art. 37 da CF/88, além de alegar supostas desobediências aos princípios da legalidade, da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório e da motivação. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 1.125/1.154).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) manifestando-se pelo não conhecimento do apelo, diante da existência de óbices processuais, e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-STJ, fls. 1.196/1.205).
    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos (a) ausência de demonstração de elementos que comprovem a necessária existência de repercussão geral; (b) incidência do óbice da Súmula 636/STF; e (c) incidência do óbice da Súmula 279/STF, “o espectro da cognição do extraordinário, não é amplo, ilimitado, como nos recursos comuns, mas, ao invés, é restrito aos lindes da matéria jurídica, não se prestando ao reexame da matéria de fato” (e-STJ, fls. 1.207/1.212).
    Em seu Agravo, o recorrente argumenta pela não incidência dos óbices apontados na decisão agravada. No mais, apenas renova as razões de seu apelo extremo e pugna, ao final, “alternativamente, como são trazidas ilegalidades e nulidades absolutas, que este E. Tribunal, de ofício, diretamente dê provimento ao Recurso Extraordinário”. (e-STJ, fls. 1.266/1.295).
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do AgRg no AgRg no AResp nº 1.638.148/RJ, relativo ao Recurso Especial interposto pelo ora recorrente concomitantemente com o apelo extremo, decidiu, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Regimental, mas conceder, de ofício, nos termos do voto do Relator, habeas corpus para fixar a fração mínima de 1/3 relativa às majorantes do art. 242, § 2º, incisos I e II, do CPM, reduzindo a pena imposta para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão. Referido julgamento recebeu a seguinte ementa (e-STJ, fls. 1.403/1.404):
    “PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 242, § 2°, I E II, C/C ART. 70, II, "G", "L", NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES DO ARTIGO 70, II, "G" E "L", DO CPM. INCIDÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/2 DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DO DELITO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
    1. Inocorreu violação do art. 619 do CPP, pois o julgado atacado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questio juris deduzida nos autos, referente aos motivos que o levaram concluir que a documentação (assentamentos e ficha disciplinar) foi juntada aos autos, pela legalidade da interceptação telefônica e, ainda, pela validade da prova colhida.
    2. ‘A Terceira Seção desta Corte Superior, em 08/05/2019, por ocasião do exame do AgRg nos EDv nos EAREsp 868.628/RJ, decidiu que a agravante genérica do art. 70, II, ‘l’, do COM pode ser aplicada aos militares que, em serviço, cometem o delito de concussão, já que a circunstância de ‘estar em serviço’ não é elementar do tipo do art. 305 do CPM (AgRg no AgRg na PET no AREsp 87.668/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/9/2019). Entendimento aplicável ao delito de roubo, porquanto no referido tipo penal, a circunstância de estar o agente em serviço não constitui elementar e também não qualifica o crime. Precedentes. Cabível, ainda, a incidência da segunda agravante art. 70, II, ‘g’, pois, do mesmo modo, não é circunstância que integra o tipo penal em comento.
    3. A sentença, ao reconhecer o concurso de agentes e o emprego de arma, aplicou a fração de 1/2 para majorar a pena tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito, o que não permite a imposição de fração de aumento superior a 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula n. 443/STJ. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar a fração mínima de 1/3.”
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao princípio da motivação das decisões, previsto no art. 93, IX, da Carta Magna, verifica-se que o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Já em relação à indicada desobediência aos demais princípios constitucionais mencionados pelo ora recorrente, os quais encontram previsão no art. 5º, incisos II, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    De igual modo, em relação à suscitada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento à apelação defensiva e ao posterior Embargos Infringentes e de Nulidade para manter a sua condenação pela prática do crime militar de roubo duplamente qualificado (art. 242, § 2°, I e II, c/c art. 70, inciso II, alíneas "g" e "l", na forma do art. 53, todos do CPM), matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, pontuo que não se evidencia, no caso concreto, qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente